Tribunal: TJMT
Processo: 1007511-91.2024.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007511-91.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 003.680.001-50 (APELADO), RUSLAN STUCHI - CPF: 216.308.188-52 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELANTE), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO), CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 319.280.938-84 (ADVOGADO), CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR - CPF: 167.712.468-76 (ADVOGADO), EMERSON DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 003.680.001-50 (APELADO), RUSLAN STUCHI - CPF: 216.308.188-52 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELANTE), CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR - CPF: 167.712.468-76 (ADVOGADO), CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 319.280.938-84 (ADVOGADO), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenizatória, proposta por beneficiário do INSS contra entidade sindical que realizou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da relação jurídica entre o autor e a entidade sindical que justifique os descontos realizados; (ii) saber se a configuração do dano moral e o valor arbitrado na sentença estão em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

A ré não comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica com o autor, tampouco apresentou documentação que evidenciasse autorização para os descontos, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

Configurada a cobrança indevida e a ausência de relação contratual válida, impõe-se a restituição simples dos valores descontados, ante a inexistência de má-fé da parte ré.

Majoração do valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00. Recurso da parte ré desprovido.

Tese de julgamento: “1. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, impõe a restituição simples dos valores descontados e configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105 e 373, II; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.640.506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017; TJMT, RAC 1022399-80.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025; TJRS, RAC 5000315-91.2018.8.21.0020, Rel. Des. Thaís Coutinho de Oliveira, 10ª Câmara Cível, j. 22.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos visando reformar a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos moral e material, ajuizada por Emerson do Nascimento Soares em desfavor do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos em questão e o cancelamento do vínculo associativo entre as partes, condenando a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados,

além de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, condenou nas custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical recorre impugnando, preliminarmente, a procuração juntada pelo autor, em razão da ausência de poderes específicos para promover a ação contra o Sindicato. No mérito, alega, em suma, a existência de relação jurídica válida com o autor, consubstanciada em documentos eletrônicos, termo de adesão e biometria facial, os quais comprovariam a adesão voluntária do autor ao quadro associativo. Defende a legalidade dos descontos, por expressa autorização do recorrido, afastando-se qualquer ilicitude na cobrança das mensalidades, além da inaplicabilidade da repetição de indébito, ainda que simples, por ausência de comprovação de má-fé e por haver boa-fé na cobrança. Além disso, aduz inexistir dano moral, alegando que os descontos constituem, no máximo, mero dissabor, incapaz de atingir direitos da personalidade do autor. Requer a reforma da sentença.

Por outro lado, Emerson do Nascimento Soares recorre defendendo que o dano moral sofrido extrapola o mero dissabor da vida cotidiana, de modo que o valor arbitrado é irrisório diante da repercussão emocional sofrida, postulando pela majoração do
quantum
, além da majoração dos honorários advocatícios.

Somente Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 275311868).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Emerson do Nascimento Soares move ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos moral e material, em desfavor do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, sob o argumento de que é beneficiário do INSS, e ao consultar seus extratos de pagamento, constatou a ocorrência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, iniciados em dezembro de 2023, em favor da entidade ré, SINDINAPI, a título de contribuição associativa.

Sustenta jamais ter aderido à associação sindical ou autorizado qualquer desconto. Afirma não ter assinado documento que autorizasse a filiação nem tampouco recebeu qualquer vantagem ou contraprestação dos serviços da ré, o que evidencia a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Diante disso, postulou pela antecipação de tutela, com a imediata suspensão dos descontos mensais, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados até a data da decisão judicial, perfazendo R$ 952,38, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor total de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 pela cobrança indevida e mais R$ 10.000,00 pelo tratamento indevido de seus dados pessoais.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos em questão e o cancelamento do vínculo associativo entre as partes, condenando a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados, além de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, condenou nas custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. (id.

275311861).

Inconformados, ambos recorrem.

Por questão de lógica-processual, passo a análise do recurso manejado pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, que suscita, preliminarmente, a nulidade da procuração juntada pelo autor, em razão da ausência de poderes específicos para promover a ação contra o Sindicato.

No mérito, alega, em suma, a existência de relação jurídica válida com o autor, consubstanciada em documentos eletrônicos, termo de adesão e biometria facial, os quais comprovariam a adesão voluntária ao quadro associativo. Defende a legalidade dos descontos, por expressa autorização do recorrido, afastando-se qualquer ilicitude na cobrança das mensalidades, além da inaplicabilidade da repetição de indébito, ainda que simples, por ausência de comprovação de má-fé e por haver boa-fé na cobrança. Além disso, aduz inexistir dano moral, alegando que os descontos constituem, no máximo, mero dissabor, incapaz de atingir direitos da personalidade do autor. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

No que tange à preliminar suscitada de ausência de poderes específicos no instrumento de mandato acostado aos autos pelo autor, o que denotaria demanda predatória, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Digo isso, porque nos termos do art. 105 do CPC, a procuração confere poderes gerais para o foro, abrangendo os atos processuais ordinários, inclusive o ajuizamento da ação, sendo a cláusula
ad judicia
amplamente aceita como suficiente, salvo quando se tratar de poderes especiais legalmente exigidos, o que não é o caso dos autos.

Ademais, o §1º, do art. 105, é cristalino ao prever que “
A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei
”, de modo que não há qualquer causa de nulidade do mandato outorgo. Assim,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução do mérito,
verifica-se que o autor, ora apelado, alegou na inicial que jamais aderiu à associação sindical ou autorizou qualquer desconto. Afirma não ter assinado nenhum documento que autorizasse a filiação nem tampouco recebeu qualquer vantagem ou contraprestação dos serviços da parte ré.

O requerido, por sua vez, ao contestar a ação (id.

275309390), apesar de alegar que o autor aderiu de forma válida e espontânea ao quadro associativo da entidade, em 24 de novembro de 2023, tendo formalizado sua filiação por meio eletrônico, não demonstrou a regularidade da relação jurídica existente entre as partes, descurando trazer aos autos documento que comprovasse a efetiva autorização e a origem dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC).

Assim, não há prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade ou mesmo a razão pela qual a parte requerida efetuou os aludidos descontos no benefício do autor. Ou seja, caberia à instituição demonstrar cabalmente o motivo que ensejou a cobrança dos valores a título sindical, o que definitivamente não ocorreu no caso em análise, mormente considerando a ausência de prova nesse sentido.

Além disso, não há qualquer documento que demonstre a ciência da contratação, ou que tenha sido garantido o direito à informação clara e objetiva ao autor.

Aliás, nesse ponto, bem destacou o douto magistrado
a quo
:

“Consigno que se incide nos autos a legislação consumerista. Ainda, conforme a decisão de ID 166908704, houve a inversão do ônus da prova em desfavor do Autor.

Navegando pelos autos, tem-se que os pedidos PROCEDEM em parte. Isto porque, a narrativa da parte Autora restou demonstrada, eis que não houve comprovação da celebração de contrato válido entabulado entre as partes.
Assim, não há a demonstração da vontade do Autor – não há a utilização dos serviços típicos de assinatura eletrônica de plataforma ICP, os quais conferem mais segurança às relações jurídicas.

Não houve comprovação de que fora assegurado a ciência clara de todos os efeitos da contratação causaria ao autor, eis que sequer foram juntados tais documentos.
Ressalto que à associação requerida impõe-se o dever de cautela e diligencia na realização desses contratos, eis que envolvem pessoas hipossuficientes social e economicamente, com evidente dificuldade no manuseio de recursos tecnológicos.

Assim, além da aposição da assinatura da parte Autora, exige-se também, a comprovação de que lhe foi assegurado o direito à informação ampla e objetiva, primando pela transparência e segurança na contratação e a análise minuciosa de toda a documentação necessária. Trata-se de contrato eivado de nulidade, eis que ausentes os elementos mínimos de informação, conforme acima exposto.

Desse modo, impõe-se à parte requerida sua responsabilização por sua conduta negligente, a qual trouxe danos materiais à Autora, de modo que são necessários: o cancelamento do contrato entre as partes e a cessação dos descontos mensais nos benefícios previdenciários da requerente.

Dessa forma, consequentemente, considerando a invalidade do contrato, tem-se que foram indevidos os descontos deles decorrentes, fazendo jus à autora, logo, a devolução da quantia indevidamente descontada de sua conta bancária, de forma simples, uma vez que não houve a comprovação da má-fé da demandada.
” (id. 275311861).

Logo, demonstrada a ausência relação jurídica válida

firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever de a parte requerida restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé, consoante bem destacado na r. sentença.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

Associações sem fins lucrativos podem se enquadrar como fornecedoras nos termos do art. 3º do CDC. Assim, o foro competente é o do domicílio do consumidor (art. 101, inc. I, do CDC).

A ausência de comprovação da relação jurídica e da autorização do desconto torna inexigível a cobrança e impõe a restituição dos valores pagos, na forma simples.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral “in re ipsa”, pois afeta verba alimentar e causa transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. Associações sem fins lucrativos estão sujeitas às normas do CDC. 2
. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem comprovação de autorização do consumidor, impõe a devolução dos valores descontados de forma simples e configura dano moral in re ipsa
.”
(RAC n.º 1022399-80.2024.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.03.2025 - destaquei).

Isso porque, repiso a referida repetição a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor/apelante, o que não restou comprovado na hipótese dos autos, consoante bem delineado pelo juízo de origem
.

Dito isso, n
o que pertine ao dano moral, v
erificada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no modesto benefício previdenciário recebido pelo autor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

Esta Terceira Câmara já teve oportunidade de julgar nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CGT” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE EVIDENCIADA POR PERÍCIA JUDICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
” (RAC n.º 1024530-33.2021.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.04.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, julgados em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE DE ENTIDADE SINDICAL. AFILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO
. Danos morais presumidos (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo, tendo em vista os transtornos oriundos da privação de verba alimentar, causando-lhe lesão à honra e reputação.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência e às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o fato de que o valor descontado do benefício previdenciário da autora não era elevado
. APELAÇÃO PROVIDA”.
(TJRS, RAC: 50003159120188210020, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Thaís Coutinho de Oliveira, j. 22.02.2022 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo de ambos os recorrentes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados em casos semelhantes, além do que cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha no serviço.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

No tocante a pretensão do autor/apelante quanto à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do art. 85, §2º, do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Nesse sentido, já manifestou esta Terceira Câmara,
in litteris
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC
.
” (RAC n.º 1000530-55.2023.8.11.0080, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, apenas e tão somente, para majorar o dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos do
decisium
.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo autor Emerson do Nascimento Soares e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical.

Estando desprovido o recurso da parte ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025